Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005962-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ALDO DE MORAIS DEDE - CPF: 117.046.161-15 (EMBARGADO), ANA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 008.089.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE APLICOU A TESE DO TEMA 1.300/STJ. DELIMITAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL. DISTINÇÃO ENTRE FALHA OPERACIONAL E DIRETRIZ NORMATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 373, §1o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e determinou a aplicação da tese firmada no Tema 1.300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova, em controvérsia relacionada a irregularidades em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Alegações de omissão quanto à distinção entre falhas operacionais atribuídas à instituição financeira e matérias de competência normativa do Conselho Diretor do Fundo do PASEP.

3. Necessidade de esclarecimento sobre os contornos da perícia contábil, em especial quanto à segregação dos lançamentos vinculados à folha de pagamento (FOPAG) e créditos diretos.

4. Aplicabilidade do art. 373, §1o, do CPC diante do caráter vinculante da tese fixada no Tema 1.300/STJ.

5. Pedido de prequestionamento de dispositivos legais e precedentes repetitivos.

III. Razões de decidir

6. O acórdão embargado já reconheceu a aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ. A legitimidade do Banco do Brasil está relacionada à atuação como agente executor, sem prejuízo de que o juízo de origem avalie, à luz da prova, eventual imputação à esfera normativa da União.

7. A delimitação da prova pericial deve observar rigorosamente a distribuição do ônus da prova firmada no Tema 1.300/STJ, não podendo impor ao banco a produção de elementos cuja responsabilidade probatória recaia sobre o participante.

8. A tese repetitiva afasta a aplicação subsidiária do art. 373, §1o, do CPC.

9. Os dispositivos legais e precedentes invocados ficam expressamente prequestionados, para fins de interposição de recurso excepcional, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para fins de integração da fundamentação, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A delimitação da prova pericial em demandas sobre o PASEP deve observar, de forma estrita, a distribuição do ônus da prova fixada no Tema 1.300/STJ.

2. A análise sobre a natureza das irregularidades alegadas será realizada pelo juízo de origem, conforme o resultado da instrução.

3. A tese firmada no Tema 1.300 do STJ afasta a aplicação do art. 373, §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 373, I, II e §1o; 489, §1o, IV e VI; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A
. contra o acórdão proferido por esta Câmara, nos autos do RAI n.o 1005962-33.2025.8.11.0000, que foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para ajustar a distribuição do ônus da prova à luz da tese firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, no mais, a decisão agravada.

Sustenta o embargante, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a ocorrência de omissões no julgado, que, segundo afirma, seriam relevantes para a completa apreciação da controvérsia.

Alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que não houve enfrentamento expresso acerca da distinção entre eventuais falhas operacionais atribuídas à instituição financeira e matérias relacionadas à política de remuneração do PASEP, cuja definição compete ao Conselho Diretor do Fundo vinculado à União Federal.

Afirma, ainda, omissão quanto à delimitação objetiva da perícia contábil, especialmente no que se refere à separação entre lançamentos decorrentes de crédito em conta ou por meio de folha de pagamento (FOPAG) e eventuais saques presenciais, nos termos da tese firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, por fim, a ausência de manifestação específica sobre a inaplicabilidade do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, diante do caráter vinculante do referido precedente repetitivo.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, incisos I e II, 373, incisos I e II e §1o, e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil; do art. 205 do Código Civil; do art. 109, inciso I, da Constituição Federal; bem como dos Temas 1.150 e 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Câmara embargos de declaração em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, apenas para ajustar a distribuição do ônus da prova à tese firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, no mais, a decisão agravada.

A insurgência deve ser examinada à luz dos estreitos limites cognitivos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringem o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal ou instrumento de rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.

Feita essa premissa, verifica-se que os embargos comportam acolhimento parcial, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem qualquer modificação do resultado anteriormente proclamado.

No que se refere à alegação de omissão quanto à distinção entre falhas operacionais bancárias e matérias relacionadas à política de remuneração do PASEP, cumpre esclarecer que o acórdão embargado adotou como razão de decidir a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço bancário relacionado às contas individuais do PASEP.

Todavia, para maior clareza, registra-se que a decisão recorrida não afirmou, em caráter definitivo, que a pretensão autoral se limite exclusivamente a falhas operacionais, tampouco afastou, de plano, eventual debate sobre critérios de remuneração do fundo. A definição precisa da natureza das irregularidades alegadas, se decorrentes de execução bancária ou de diretrizes normativas do Conselho Diretor, constitui matéria a ser oportunamente analisada pelo juízo de origem, à luz da instrução probatória, não interferindo, nesta fase recursal, no reconhecimento da legitimidade passiva do agente financeiro, conforme precedente vinculante.

No tocante à apontada omissão quanto à delimitação objetiva da perícia contábil, assiste parcial razão ao embargante. Embora o acórdão tenha determinado que a distribuição do ônus da prova observe estritamente os parâmetros do Tema 1.300/STJ, é oportuno consignar, de forma expressa, que a prova pericial deverá respeitar tal diretriz, não podendo impor ao Banco do Brasil a produção de prova destinada a apurar fatos cujo ônus probatório foi atribuído ao participante, especialmente quanto a lançamentos decorrentes de crédito em conta ou por meio de folha de pagamento (FOPAG).

De igual modo, quanto à alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do art. 373, §1o, do CPC, esclarece-se que a aplicação da tese firmada no Tema 1.300 do STJ afasta a redistribuição judicial do ônus da prova fora dos parâmetros ali definidos, razão pela qual a referência expressa ao referido dispositivo não altera o conteúdo decisório, mas pode ser integrada ao julgado para fins de precisão técnica e segurança jurídica.

Ressalte-se que tais esclarecimentos não importam modificação do resultado do julgamento, limitando-se a integrar a fundamentação do acórdão, em estrita observância aos limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, registra-se que o acórdão embargado foi proferido com fundamento nos arts. 1.022, incisos I e II, 373, incisos I, II e §1o, e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil; art. 205 do Código Civil; art. 109, inciso I, da Constituição Federal; bem como nos Temas 1.150 e 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, exclusivamente para integrar a fundamentação do acórdão, nos termos acima expostos, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026